Tribunal: TJDFT
Processo: 0733882-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONHECIDA. DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos objeto dos autos, julgando extinto o processo.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ 631,66 (seiscentos e trinta e um reais, sessenta e seis centavos), devidamente corrigido, referente a crédito reconhecido administrativamente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57888498). Foram ofertadas contrarrazões (ID 57888500).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de prescrição dos valores reconhecidos administrativamente.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que a sentença é contrária ao entendimento sedimentado nas Turmas Recursais e nas Turmas Cíveis do TJDFT. Requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença, afastando-se a decretação da prescrição.
6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito antes do término do prazo prescricional.
8. No caso dos autos, a recorrente pretende o recebimento de valores decorrentes de diferenças de adicional de insalubridade, décimo terceiro e seguridade social referente aos meses 12/2007, 12/2005, 12/2006 e 12/2008. Argumenta ter tido seu crédito reconhecido pelo DF em 18/05/2023, nos termos da declaração que juntou aos autos (Id 57888467). No entanto, denota-se que o prazo de 5 (cinco) anos já havia expirado quando da emissão da declaração mencionada. Para o afastamento da prescrição e caracterização da suspensão do prazo, faz-se necessária a comprovação de que foi formulado tempestivamente protocolo de requerimento administrativo para recebimento dos valores que a autora entende devidos ou a data em que teve reconhecido o direito, nos termos previstos no Decreto no 20.910/1932. A declaração acostada aos autos foi expedida em 18/05/2023, após expirado o prazo quinquenal previsto, não sendo documento apto a comprovar a suspensão do prazo de prescrição, conforme o Tema Repetitivo 1.109 do STJ, que dispõe que "não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado".
9. Ressalte-se, ainda, constar da declaração firmada pela Administração que “a prescrição quinquenal dos créditos acima relacionados, conforme previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, não foi analisada”, não sendo, portanto, documento apto a caracterizar ato de renúncia à prescrição.
10. Não tendo a recorrente comprovado a ocorrência de qualquer das hipóteses de interrupção ou suspensão do prazo prescricional e, tendo em vista que a declaração de dados extraídos do sistema não importa em reconhecimento tempestivo da dívida ou renúncia à prescrição, deve ser mantida, na íntegra, a sentença proferida. Esse é o entendimento recente desta Turma Recursal: Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1792833, 07325473220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 16/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.